Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-42.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. OBRI-GAÇÃO ALIMENTAR. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
2. Considerando a capacidade financeira do alimentante e sendo presumidas as necessidades do alimentando, tendo em conta, ainda, que é portador de transtorno de espectro autista, necessitando, por conseguinte, de cuidados especiais, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
3. Apelo não provido.